Tribunal: STF
Processo: Rcl 83787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Alagoas, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo 0709374-96.2022.8.02.0001, por afirmado descumprimento do Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante alega o seguinte:



    Trata-se de ação movida por Amara Silva dos Santos em face do Estado de Alagoas por meio da qual se pleiteia o fornecimento do procedimento de Angioplastia Coronária com Implante de Stent.



    Ocorre que o procedimento pretendido pela parte autora está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) registrado no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS)1 como de alta complexidade (Código 04.06.03.003-0), cujo financiamento é de responsabilidade da União Federal, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos aos Fundos de Saúde dos entes subnacionais, conforme disciplinado na Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde (art. 174, § 2º).



    [...]



    Por fim, o Estado de Alagoas interpôs agravo interno contra a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (anexo) para reformar a decisão e fazer com que o Recurso Extraordinário fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas manteve a decisão que negava seguimento ao recurso extraordinário, persistindo no equívoco interpretativo (anexo). 



    [...]



    Contudo, o acórdão reclamado interpretou erroneamente a tese no sentido de que ao autor seria facultado ingressar com a demanda contra qualquer dos entes ou contra todos, formando-se um litisconsórcio passivo facultativo, ignorando completamente a parte final da tese que determina o direcionamento conforme as regras de repartição de competências.



    [...]



    No caso em exame, o procedimento requerido pela parte autora está inequivocamente classificado como de alta complexidade, conforme destacado nos fatos a partir da análise de seu registro no SIGTAP, sendo seu financiamento realizado pela União Federal, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde, conforme disposto no art. 174, § 2º, da Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde.



    [...]



    Conforme destacado na fundamentação do Tema 793, existe uma legítima preocupação em "otimizar a compensação entre os entes federados", o que somente pode ser alcançado se o ente efetivamente responsável pelo cumprimento da obrigação estiver presente no polo passivo da demanda, permitindo o adequado direcionamento da obrigação e garantindo o ressarcimento ao ente que eventualmente suportar o ônus financeiro que não era seu.



    A ausência da União do polo passivo, como determinado pelo acórdão reclamado, inviabiliza completamente essa otimização, gerando prejuízo ao erário estadual e desvirtuando o sistema de repartição de competências estabelecido na legislação do SUS (doc. 1, pp. 1-6).



    Requer:



    e) a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta da tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793 de repercussão geral). (Doc. 1, p. 7);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).



    A sentença foi assim proferida:



    No plano da legislação ordinária, segundo nível de concretização, o direito recebe disciplinamento na Lei nº 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, cuidando no art. 6º, inc. I, alínea “d”, da execução de ações, pelo Sistema Único de Saúde - SUS, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 



    Com efeito, o direito à prestação positiva do Estado relativa à saúde, no caso em exame, configura o que doutrinariamente se denomina direitos sociais derivados, ou seja, aqueles direitos fundamentais sociais já concretizados no nível legislativo e que à “medida em que concretizado o direito prestacional transforma-se em direito de defesa”.



    [...]



    Com efeito, a questão revela em concreto a análise de papel do Poder Judiciário quando se trata de políticas públicas. Nesse particular, entendo que a função primordial no estabelecimento de políticas públicas relativamente aos direitos sociais compete ao Poder Legislativo, quando as respectivas normas constitucionais fixarem programas de fins, passíveis de controle pelo judiciário em seu “conteúdo mínimo”.3 Contudo, ressalva-se ao judiciário não o poder de criar, mas o de impor a execução de políticas públicas já estabelecidas nas normas constitucionais e ordinárias, 4 além do poder de assegurar os direitos sociais representativos de liberdades por sua equiparação aos direitos de defesa na forma de aplicação direta.



    Na espécie, a situação é de política pública estabelecida por norma constitucional, ordinária e administrativa e reproduz direito social que se equipara aos direitos de defesa. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Pelas razões expostas, declaro inválida a restrição quanto ao fornecimento pleiteado por ofensiva ao princípio da proporcionalidade, mantendo a tutela antecipada de fls. 68/71, para julgar procedente o pedido, para determinar que o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Saúde, forneça ao autor, independente de abertura de processo administrativo, no prazo de 5 (cinco): PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANGIOPLASTIA CORONÁRIA PERCUTÂNEA COM IMPLANTE DE 3 STENTS FARMACOLÓGICOS, conforme prescrição médica (doc. 2, pp. 3-6).



    Reporto-me também à ementa do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO CONJUNTA DO DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema 793. 3. Acórdão do órgão fracionário que ratificou a condenação do Estado de Alagoas ao fornecimento de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, considerando a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal definiu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 4. A decisão do órgão colegiado adotou os fundamentos determinantes pelo STF, uma vez que reconheceu a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam de custeio público. 5. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime.



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 23; Código de Processo Civil, arts. 113, 1.021, § 1º, 1.030, I; Código Civil, arts. 264 e 275. Jurisprudência relevante: RE nº 855178 (doc. 8, p. 1).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:



    17. Pois bem. Cumpre ressaltar a norma constitucional que disciplina a prestação da saúde pelos entes federativos, bem como as regras legais sobre os institutos da solidariedade e do litisconsórcio, in verbis:



    Constituição Federal de 1988 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: […] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; Código Civil de 2002 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. […] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Código de Processo Civil de 2015 Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; […] (Grifos aditados).



    18. Da leitura dos dispositivos supramencionados, é indubitável que cabe aos entes federativos a conjunta prestação do direito à saúde, sendo, por conseguinte, solidária a responsabilidade existente entre eles. Dessa forma, fica autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo. 



    19. Na própria ementa dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 855178, consta que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”, senão vejamos:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMREPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 6 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Fixada a Tese. Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019 (Grifos aditados)



     20. Ademais, o fato de a tese consignar que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" não desconstrói o instituto da solidariedade, mas tão somente reafirma que, diante da faculdade de a parte demandante direcionar a ação contra um ou mais entes federativos, poderá 



    Magistrado, atento às regras de repartição de competências, deferir eventual ressarcimento pleiteado pelo ente federativo demandado em face da real pessoa jurídica de direito público interno responsável pela implementação da medida de saúde litigada. 



    21. Firmadas essas premissas, tendo em vista que o procedimento cirúrgico pleiteado não é considerado medicamento e, ainda que seja disponibilizado pelo SUS na categoria média/alta complexidade, nota-se que o órgão julgador concluiu pela responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam do custeio público, observando, portanto, os fundamentos determinantes da tese fixada pela Corte Superior no Tema 793:



    [...]



    24. Logo, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    25. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada (doc. 8 , pp.6 -10).



    Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 



    No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido por Sua Excelência, o Ministro Edson Fachin, que originou o tema 793 de RG:



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).



    No mesmo sentido, especificamente em reclamações ajuizadas ou recursos interpostos pelo Estado de Alagoas: Rcl 83.536/AL, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/8/2025; ARE 1.553.472/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/6/2025; e Rcl 83.577/AL, da minha relatoria, DJe 29/8/2025.



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violados, o que não ocorre no caso. 



    Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.



    Por fim, observo que, ainda que se aplique a ratio decidendi do Tema 1.234 de RG, também seria aplicável a modulação efetuada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, ainda assim, seria incabível o deslocamento da competência para a Justiça Federal no caso concreto.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator